Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-19.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001032-19.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO MARIA FRAGA NETO - CPF: 201.744.461-87 (RECORRENTE), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO, DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – FATURA EM VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do valor constante na fatura de energia, sem fator que a justifique, enseja a readequação em virtude valores cobrados indevidamente.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito

ou de que houve reclamação administrativa questionando a fatura
, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência do débito e a determinação de readequação são suficientes para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, sendo imprescindível a comprovação da ocorrência do dano material, a sua quantificação e sua legitimidade para pleitear a indenização.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o débito e ordenado a readequação da fatura do mês de julho/2019, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material, ao argumento de que houve cobrança indevida de fatura acima da média, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
RATIFICO
a liminar outrora concedida,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO
e
ORDENO A READEQUAÇÃO da fatura do mês de julho de 2019, conforme ao parâmetro da média de consumo do ano de 2019, CONDENO a reclamada a
pagar a parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ), bem como
CONDENO a reclamada a ressarcir à parte autora o valor R$ 809,50 (oitocentos e nove reais e cinquenta centavos)
, a título de
danos materiais
, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

ORDENO
a realização de vistoria na unidade consumidora n. 6/1739250-7, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do transito em julgado desta decisão.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a alegação de erro na leitura não prospera, já que o histórico de consumo da unidade consumidora confirma a leitura referente ao mês de julho/2019.

Argumentou que no ano de 2019, passou-se a registrar temperaturas historicamente mais elevadas, e isso, por óbvio, alterou os hábitos de consumo e o tempo de utilização dos equipamentos de refrigeração, não tendo o promovente comprovado que não modificou sua rotina de consumo.

Alegou que havendo ciência da existência dos débitos, não há justificativa para o inadimplemento, o que culminou na suspensão, tendo havido reaviso na fatura do mês seguinte, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Sustentou, ainda, que não houve qualquer comprovação acerca dos danos materiais alegados, de modo que não demonstrado o prejuízo patrimonial efetivamente suportado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, julgando procedente o pedido contraposto (R$ 964,75), alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do acórdão a ser proferido.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é titular da unidade consumidora no 6/1739250-7, bem como, que recebeu fatura no mês de julho/2019 no valor de R$ 964,75 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com o registro de consumo em 864 kWh, sendo que no mês anterior (junho/2019) o consumo foi de 709 kWh e a fatura no valor de R$ 169,38 (cento e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Alega que ocorreu suspensão dos serviços em setembro/2019 em razão de não ter realizado o pagamento da conta referente ao mês de julho/2019, a qual entende ser abusiva e desarrazoada, pretendendo a readequação dos valores, além de dano morais e materiais.

Embora tenha alegado na inicial que todas as tentativas de acordo com a promovida restaram infrutíferas, não juntou protocolo ou qualquer outro documento para comprovar que realizou reclamação administrativa questionando o valor da fatura.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que o faturamento originado da fatura questionada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia do Reclamante e que inexiste ato ilícito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que há reparos a serem feitos na sentença, devendo o recurso da promovida ser parcialmente provido.

Quanto à readequação da fatura de julho/2019, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que a diferença de valores entre os meses de junho e julho/2019 foi de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), sendo a diferença de consumo de apenas 155 kWh, não tendo a promovida apresentado qualquer prova da legitimidade da cobrança, apenas alegando que se trata do real consumo registrado.

Entretanto, quanto ao dano moral, entendo que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
in re ipsa
. Ainda que tenha ocorrido a suspensão dos serviços, o promovente não comprovou que impugnou a fatura administrativamente.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou de que houve reclamação administrativa questionando a fatura de julho/2019, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo porque houve reaviso da cobrança.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência do débito e a determinação de readequação são suficientes para a recomposição do
status quo ante
.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, portanto, de rigor a reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral.

Quanto ao dano material, muito embora o promovente tenha feito pedido de indenização no valor de R$ 809,50 (oitocentos e nove reais e cinquenta centavos), vejo que não juntou qualquer documento comprovando a ocorrência de prejuízos.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, sendo imprescindível a comprovação da ocorrência do dano material, a sua quantificação e sua legitimidade para pleitear a indenização. Não havendo qualquer comprovação nos autos, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente os danos materiais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir as condenações ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021